Tribunal: STF
Processo: RE 134574
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA O CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DESTA CORTE.
O acórdão recorrido não ventilou a matéria constitucional
suscitada no extraordinário, e não foram opostos embargos de
declaração para sanar eventual omissão, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso (Súmulas 282 e 356).
Agravo regimental não provido.